Tribunal: TJDFT
Processo: 0700820-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, I e 321, parágrafo único, do CPC/2015.

2. A recorrente alega, em síntese, que acessou a conta bancária que mantém com o banco réu e constatou o empréstimo no valor de R$18.750,00 (dezoito mil e setecentos e cinquenta reais), vinculado ao seu nome/conta, sendo que jamais anuiu com a realização de qualquer contrato. Argumenta que não possuía assistência jurídica à época da intimação para manifestação nos autos, além de não dispor de entendimento jurídico para assimilar os termos da intimação para emendar a petição inicial. Contrarrazões apresentadas.

3. No caso em apreço, a parte autora/recorrente propôs ação declaratória em face da parte ré/recorrida requerendo a declaração de

nulidade do contrato de empréstimo objeto dos autos e quaisquer débitos vinculados aos fatos narrados nos autos. O juízo de origem proferiu despacho (ID 45677924) intimando a parte autora a esclarecer se houve débito de algum valor realizado em conta mantida pela parte ré, bem como para, se fosse o caso, formular pedido certo e determinado de restituição dos valores eventualmente debitados.

4. Não obstante a mencionada intimação, o prazo concedido transcorreu sem que a parte autora promovesse as alterações necessárias ou prestasse os devidos esclarecimentos, o que ocasionou a extinção do processo sem resolução do mérito. Dessa forma, deixando a autora de atender ao comando judicial que determinou a emenda à inicial, não há que se falar em violação à norma processual, devendo ser mantida a sentença terminativa.

5. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.

7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.